Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. TÍTULO JUDICIAL QUE RECONHECE ABUSIVIDADE NO REAJUSTE POR IDADE EM PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA ATUARIAL. FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. CÁLCULOS ATUARIAIS. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA DE ACORDO COM O TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O mero descontentamento com o laudo pericial produzido nos autos não é suficiente para desconstituir as conclusões obtidas pelo ilustre perito judicial. As questões apontadas pelas partes litigantes foram adequadamente esclarecidas pelo expert, não havendo razões para o acolhimento das irresignações ofertadas pelas partes litigantes, motivo pelo qual os cálculos homologados pela decisão agravada devem ser prestigiados.
2. Agravos de instrumento conhecidos e não providos.